Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-42.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002558-42.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ASSIS COUTINHO SUCESSOR: ANA MARIA COUTINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ASSIS COUTINHO e expediu o ofício ID 24156091. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) ANA MARIA COUTINHO (CPF: 564.233.651-72) - QUINHÃO 50%, FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO (CPF: 371.744.951-68) - QUINHÃO 4,54%, JOSE ANSELMO COUTINHO (CPF: 417.675.941-00) - QUINHÃO 4,54%, ERIKA EUGENIO COUTINHO (CPF: 552.130.901-25) - QUINHÃO 4,54%, ALESSANDRA CRISTINA COUTINHO (CPF: 767.956.591-00) - QUINHÃO 4,54%, QUEILE MARIA COUTINHO (CPF: 842.582.761-20) - QUINHÃO 4,54%, CRISTIANE RAQUEL COUTINHO (CPF: 839.770.581-34) - QUINHÃO 4,54%, LEONARDO CESAR COUTINHO (CPF: 901.691.231-20) - QUINHÃO 4,54%, PAULO TADEU COUTINHO (CPF: 911.532.631-49) - QUINHÃO 4,54%, GEORGIA ANGELICA COUTINHO (CPF: 004.710.531-39) - QUINHÃO 4,54%, ANDRE LUIS COUTINHO (CPF: 011.760.491-78) - QUINHÃO 4,54% E HUGO FREDERICO COUTINHO (CPF: 014.651.511-09) - QUINHÃO 4,54%, neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se ANA MARIA COUTINHO, FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO, JOSE ANSELMO COUTINHO, ERIKA EUGENIO COUTINHO, ALESSANDRA CRISTINA COUTINHO, QUEILE MARIA COUTINHO, CRISTIANE RAQUEL COUTINHO, LEONARDO CESAR COUTINHO, PAULO TADEU COUTINHO, GEORGIA ANGELICA COUTINHO, ANDRE LUIS COUTINHO e HUGO FREDERICO COUTINHO, meeiro(a)/sucessor(es) do credor(a)(s) ASSIS COUTINHO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentarem, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Destaca-se que, com a partilha do crédito, não há que se falar em levantamento integral da quantia caucionada pela inventariante, devendo cada um dos sucessores receberem a cota-parte que faz jus. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após a comprovação da transferência à meeira e a todos sucessores, arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios